Tribunal: TJDFT
Processo: 0723157-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723157-43.2024.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY DE ANDRADE JACINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A defesa requereu unicamente a majoração da fração de redução da pena pela tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser majorada para 2/3 (dois terços), diante do iter criminis percorrido pelos agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tentativa penal admite redução de pena entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), conforme o grau de execução dos atos delituosos e a distância da consumação, cabendo menor redução quanto mais próxima a consumação do crime. 4. Segundo a teoria da amotio, adotada pelo STJ (Tema 934), o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sem necessidade de posse mansa e pacífica. Assim, o crime de furto se consuma quando o agente consegue a apreensão física da coisa alheia móvel (apprehensio) e a retira da esfera de vigilância da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo (amotio). 5. No caso concreto, os agentes quebraram o vidro do veículo, abriram o capô, cortaram os cabos da bateria e iniciaram a retirada dos bens (bateria e kit multimídia), sendo surpreendidos por policiais em flagrante, o que evidencia que a execução estava em estágio avançado e próximo da consumação, faltando apenas a inversão da posse. 6. A tentativa, portanto, se insere na fase final da execução, situando-se entre a apprehensio e a amotio, razão pela qual a fração mínima de 1/3 (um terço) revela-se proporcional e adequada diante da quase integralidade do iter criminis percorrido, não se tratando de tentativa incipiente ou distante da consumação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, sustentando ser devida a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a diminuição da pena pela tentativa, ao argumento de que a exasperação incidente na terceira fase da dosimetria careceria de fundamentação adequada e não teria refletido corretamente o iter criminis percorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que já assentou a Corte Superior que “1. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. 2. A revisão das conclusões do tribunal de origem sobre o grau de execução do crime tentado demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.926.157/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024